Tribunal: TJSP
Processo: 2238360-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelas agravantes, sob o fundamento de que o acesso aos

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelas agravantes, sob o fundamento de que o acesso aos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela crise sanitária relacionada ao COVID-19 – Reforma necessária – Desnecessidade de acesso ao processo da ação coletiva constitutiva do título, porquanto a obrigação de fazer já foi devidamente cumprida com relação às agravantes – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEMA 880/STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238360-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLI
TALLACH GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
2
VOTO No 30.220 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238360-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARLI TALLACH GOMES E OUTRA, HERDEIRAS
DE THEREZA TALLACH
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação
Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo
Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ)
Insurgência contra a suspensão da execução individual da
obrigação de pagar ajuizada pelas agravantes, sob o
fundamento de que o acesso aos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela
crise sanitária relacionada ao COVID-19 – Reforma
necessária Desnecessidade de acesso ao processo da ação
coletiva constitutiva do título, porquanto a obrigação de
fazer já foi devidamente cumprida com relação às
agravantes

PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
AFASTADA TEMA 880/STJ - Aplicação dos efeitos
modulados quando do julgamento do EDcl no REsp
1336026/PE Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marli Tallach Gomes e Outra, herdeiras de Thereza Tallach, nos autos
do Pedido de Habilitação promovido nos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053,
ajuizada
pelo
Sindicato
dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo -
SindSaúde em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão proferida à fls. 86/87, aclarada à fl. 93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
3
dos autos principais, que determinou a suspensão do cumprimento de
sentença individual ajuizado pelas ora agravantes, sob o fundamento
de que o acesso aos autos da Ação Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053 encontra-se comprometido pela crise
sanitária relacionada ao COVID-19.
Sustentam
as
agravantes,
em
síntese,
ser
descabida a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a
obrigação de fazer já foi cumprida. Requerem o prosseguimento do
cumprimento de sentença, para recebimento das diferenças das
parcelas vencidas. Postulam o provimento do recurso (fls. 01/05).
Sem custas, em razão do benefício da justiça
gratuita concedido à fl. 93 dos autos principais.
Sem pedido de concessão de efeito suspensivo,
foram dispensadas informações do D. Juízo a quo (fls. 53/54).
A agravada ofereceu resposta (fls. 57/67).
É o relatório.
Preambularmente,
não
merece
subsistir
a
preliminar de prescrição da pretensão executiva, arguida pela Fazenda
do Estado em sua contraminuta (fls. 57/67).
Isto porque, em que pese o entendimento
esposado no julgamento do REsp no 1.336.026/PE, Tema 880, do E
Superior Tribunal de Justiça, certo é que referido entendimento
teve seus efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no
REsp 1336026/PE, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
4
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE
NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS
PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
QUANTO
À
APLICAÇÃO
DESTE
PRECEDENTE
ÀS
DEMANDAS
QUE
CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE
EXISTENTE
NA
TESE
FIRMADA
QUANDO
INSERIDA
A
EXPRESSÃO
"TERCEIROS".
OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO
EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ
"PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS
SANADOS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB
A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ 1. O julgamento
deste recurso especial, sob a sistemática dos
repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido
no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da
demora no fornecimento pelo ente público devedor
de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos
cálculos exequendos, não abrangendo a situação de
terceiros que estejam obrigados nesse particular. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
5
Independentemente
de
tratar-se,
ou
não,
de
execução com grande número de substituídos, aplica-
se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em
tais casos, inexiste típica liquidação de sentença,
desde que tal procedimento não tenha sido
determinado na sentença transitada em julgado,
prolatada no processo de conhecimento, até porque
ausente a necessidade de arbitramento, de prova de
fato novo, e, também, porque isso não resulta da
natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula
150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas
execuções
que
não
demandem
procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de
documentos aos autos e a feitura dos cálculos
exequendos,
o
lapso
prescricional
executório
transcorre independentemente de eventual demora
em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n.
10.444/2002, para as decisões transitadas em
julgado anteriormente, passam a operar efeitos
imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data
de sua vigência, o prazo de prescrição para que a
parte efetive o pedido de execução, devendo
apresentar o cálculo que entender correto, ainda que
esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 5.
No caso das decisões transitadas em julgado sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
6
égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do
CPC/1973, a prescrição há de ser contada,
obviamente, da data do trânsito em julgado do título
judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973
(com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem
plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do
art. 475-B do CPC/1973), autorizando a parte
exequente a propor a demanda executiva com os
cálculos que entender cabíveis e que terão, por força
de lei, presunção de correção, ainda que esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6.
O comando legal, quando expressa que o juiz
"poderá requisitar" os documentos, não autoriza a
conclusão de que a pendência na sua juntada
suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja
por
qualquer
motivo
(indeferimento
pelo
juiz,
ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta
de entrega ou entrega parcial dos documentos
quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá
requisitar"
somente
autoriza
a
concluir,
em
conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF,
que o prazo prescricional estará transcorrendo em
desfavor da parte exequente, a qual possui o dever
processual de instruir devidamente seus pleitos
executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
7
que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de
pagar quantia certa pelos entes públicos. 8. A
existência de processos com grande número de
substituídos não se revela justificativa apta para
serem excluídos da tese firmada - nem existe
amparo legal e jurisprudencial para conclusão
contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a
máquina judiciária aparelhar os autos devidamente.
As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos
pelos próprios substituídos, os quais possuem ou
deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta,
podem diligenciar perante os órgãos públicos
respectivos,
não
se
tratando
de
documentos
sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada,
tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no
voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir
da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o
ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme
Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475- B, §§ 1o e 2o, todos
do CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer motivo, ou
mesmo
que
a
documentação
tenha
sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
8
CPC/1973, a demora, independentemente do seu
motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que sob a responsabilidade do devedor ente público,
não obsta o transcurso do lapso prescricional
executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os
efeitos decorrentes dos comandos contidos neste
acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com
fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta
firmado, com essa modulação, que, para as
decisões transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que
estejam dependendo, para ingressar com o pedido
de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo
executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz
ou esteja, ou não, completa a documentação), o
prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se
a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do
STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Og.
Fernandes j. 13 de junho de 2018) (g.n.).
Nesse diapasão, revendo posicionamento anterior e
considerando que, no caso dos autos, o cumprimento da obrigação
de fazer ocorreu somente em setembro de 2018 (fl. 78 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
9
principais), de rigor a aplicação da modulação feita pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl no REsp 1336026/PE,
pois, como constou expressamente do referido julgado, sua
incidência está restrita “as decisões transitadas em julgado até
17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras”.
Desse modo, deve ser afastada a alegada
prescrição da pretensão executiva, uma vez que o título executivo
constituído nos autos da Ação Civil Coletiva no
0002361-16.2009.8.26.0053, transitou em julgado antes de 17 de
março de 2016, ou seja, em 13 de setembro de 2013 (fl. 77), de
modo que a instauração do presente Cumprimento Individual de
Sentença ocorrida em 04 de agosto de 2020 (fl. 01), se deu antes
do término do prazo prescricional quinquenal iniciado em 30 de
junho de 2017 (data do julgamento pelo C. STJ do leading case
REsp 1336026/PE Tema no 880), como fixado na modulação feita
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de
declaração no REsp 1.336.026/PE.
Afasto, pois, a prejudicial.
No mérito, ressalvada a convicção do D. Juízo a
quo, merece reforma a r. decisão agravada. Senão, vejamos.
Trata-se de pedido de habilitação nos autos da
Ação
Coletiva
no
0002361-16.2009.8.26.0053,
em
fase
de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238360-88.2020.8.26.0000 -Voto no 30220-JV
10
Infere-se dos autos principais que o V. Juízo a quo
ordenou o aguardo do fim do trabalho remoto em razão da crise
sanitária relacionada ao COVID-19, para posterior determinação de
prosseguimento da execução da obrigação de pagar ajuizada pelas
ora agravantes, herdeiras da coautora Thereza Tallach.
Como
se
pode
constatar
dos
documentos
acostados aos autos principais, contudo, foi dado cumprimento à
obrigação de fazer, com a apresentação dos respectivos informes pela
Secretaria de Estado da Saúde Coordenadoria de Recursos Humanos
Grupo
de
Gestão
de
Pessoas
Técnica
de
Sistema
de
GRATIFICAÇÕES/PIN/E-FOLHA (fl. 78 dos autos principais de
cumprimento de sentença).
Desse modo, demonstrado o cumprimento da
obrigação de fazer, mostra-se inviável qualquer deliberação para que
se aguarde, indefinidamente, o final do trabalho remoto realizado pelo
E. Tribunal de Justiça para que, só então, possa exercer seu direito de
ação, mormente porque trata-se de incidente de cumprimento de
sentença proposto digitalmente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para determinar o regular prosseguimento da execução da obrigação
de pagar ajuizada pelas ora agravantes.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator